Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742774-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vera Lúcia Duarte contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou a exclusão dos cálculos que embasam o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (autos no 0717213-15.2024.8.07.0018, ID no 211437193). 2. Retificado o polo ativo do recurso para constar como agravante o advogado que pretende a reforma da decisão para preservar os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, pois entende que lhes são devidos. 3. Em suas razões recursais, em suma, o agravante esclarece que se trata de pedido individual de cumprimento de sentença prolatada em ação coletiva, motivo pelo qual não seria aplicado ao caso concreto a tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 1.145 do STF. 4. Sustenta que seria possível o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §14o do CPC e não haveria vedação à inclusão da referida verba honorária, considerando a natureza individual do cumprimento de sentença. 5. Argumenta que deve ser aplicado o entendimento do enunciado de Súmula no 345 do STJ que reconheceu que é direito do advogado receber os honorários advocatícios sucumbenciais nas liquidações e nas execuções individuais de sentenças coletivas. 6. Esclarece que o advogado registrado no cumprimento individual de sentença coletiva é diverso daquele que constou na ação de conhecimento (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018), que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE-DF). Cita precedente da Justiça Trabalhista. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento individual de sentença coletiva siga o curso regular, com a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento nos cálculos apresentados e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Não foi providenciado o preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. A Súmula no 345 do STJ estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. 12. Nos termos do art. 85, §7o do CPC, quando o cumprimento de sentença decorre de relação jurídica previamente existente entre as partes e resolvida em ação originária, somente serão devidos honorários advocatícios se a Fazenda Pública apresentar impugnação. 13. Ante o aparente conflito entre a norma e a jurisprudência, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do CPC de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema no 973). 16. Assim, no cumprimento individual de sentença cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na súmula supracitada. Isso se refere aos honorários advocatícios referentes ao procedimento do cumprimento individual de sentença coletiva. 17. Na fase de conhecimento da ação coletiva, o crédito do advogado decorre de sua atuação em favor de todos os substituídos processuais simultaneamente, de modo que seus honorários correspondem a estes atos praticados, que se relacionam ao total da condenação e não guardam relação direta com os créditos individuais de cada um dos substituídos. 18. Como consequência, reconhecer a possibilidade de que os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da Constituição Federal: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.”. 19. A questão foi resolvida no julgamento do Tema no 1.142 do STF em sede de Repercussão Geral, conforme ponderado na decisão recorrida: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” 20. Logo, permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 21. Precedente: TJDFT Acórdão no 1924942, 07059825020218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Retifique-se a autuação para contar como agravante: Mateus Duarte de Sousa (ID no 64990467). 27. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, com a suspensão da exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 28. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO